Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O prazo previsto em lei para a oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias (art. 1.023 do CPC), o qual, não sendo observado, dá azo ao não conhecimento do recurso interposto de forma intempestiva.
2. Embargos de declaração não conhecidos.